Tribunal: TJDFT
Processo: 0719282-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. EXCESSO RECONHECIDO PELO CREDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TÍTULO DE CRÉDITO. DATA DO VENCIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o artigo 397 do Código Civil, o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do descumprimento da obrigação de pagar os títulos de crédito, e não a data da citação.
2. Há excesso de penhora se o valor dos bens móveis penhorados é superior ao crédito em execução, devendo ser liberado o excedente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.